Tribunal: TJDFT
Processo: 0000957-78.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECURSO DO MP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CONTRAVENÇÃO PENAL (ART. 65 LCP). VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A). IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 232 DO ECA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos crimes contra a criança, frequentemente cometidos às ocultas, à míngua de testemunhas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação.
2. A vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado com a prova testemunhal, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação.
3. Incabível a desclassificação da contravenção prevista no art. 65 da Lei das Contravenções penais para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal, pois este crime ingressou no ordenamento jurídico por meio da Lei n° 13.718/2018, de 24 de setembro de 2018, porém os fatos descritos na denúncia são datados de 18 a 23 de novembro de 2017, e, não se tratando de crime de estupro de vulnerável, a referida lei não pode retroagir, considerando a maior carga repressiva de seu preceito secundário com relação à contravenção prevista no art. 65 da Lei das Contravenções Penais.
4. Inviável a desclassificação da contravenção prevista no art. 65 da Lei das Contravenções penais para o crime previsto no art. 232 do ECA, pois o referido delito tutela a honra objetiva (imagem perante terceiros) da criança.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.